Tribunal: TJDFT
Processo: 0019243-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID ́s 8527000, 9020031, 11093370, 11093649, 11093754 e 11093893) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores Osvaldo Luiz de Miranda, Adelson de Oliveira Fiuza, Jailson Rodrigues de Brito, Adalberto Vital Rosa Junior e José Olímpio Pereira de Araújo, cedidos originariamente ao cessionário Nirany Participações Ltda (ID ́s 11093754 e 11093893) e em benefício dos credores Edmilson Aires Tavares, Francisco Alves Filho e Roberto Mauro Oliveira de Carvalho, cedidos originariamente ao cessionário Rodrigo Lima Menezes (ID 11093649). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto